Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-56.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702291-56.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WOLMANN &amp; MARCORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME APELADO: ROSEMIR VILAS BOAS FONSECA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ROSEMIR VILAS BOAS FONSECA contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil (CPC), proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de WOLMANN &amp; MARCORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME (ID 67135264). Requer a desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos do art. 921, §1o c/c art. 513 do CPC e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (ID 67135266). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Ao apelado para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator